Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. PARIDADE ENTRE ATIVO E INATIVO. TEMPUS REGIT ACTUM. REAJUSTE DE QUINTOS/DÉCIMOS AOS SERVIDORES DISTRITAIS. MATÉRIA DECIDIDA EM AÇÃO COLETIVA. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA.

1. Por sentença, reconhecida a ilegitimidade ativa da apelante, servidora distrital aposentada em 1990, para executar, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, o direito de reajuste de quintos/décimos concedido aos servidores distritais em atividade.

2. Paridade entre servidores “ativos” e “inativos” foi retirada pela Emenda Constitucional 41/2003, que alterou o art. 40, § 8o, CRFB/1988. 2.1. Regra de transição, no entanto, preservou o direito ao servidor inativo de não sofrer qualquer redução em seus proventos, garantindo-se a sua correção na mesma periodicidade e nos mesmos índices aplicados aos vencimentos dos servidores ativos. 2.2. E a Emenda Constitucional 47/2005 confirmou a regra de transição, com a ressalva da integralidade dos proventos e a paridade entre ativos e inativos.

3. “Na espécie dos autos, o autor aposentou-se antes da vigência da Emenda Constitucional no 41/03. Como a aposentadoria deve ser regida pela lei vigente à época em que foram reunidos todos os requisitos para sua inativação, em homenagem ao princípio do tempus regit actum, é de rigor a conclusão de que eventual vantagem pecuniária posteriormente admitida para os servidores na atividade é, em princípio, extensiva àqueles que se aposentarem antes da vigência do normativo que a instituiu, nos termos do verbete sumular no 359 do Supremo Tribunal Federal, a qual preconiza que, ‘ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.” (TJDFT, Acórdão 964666, 20150111249557APO, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 9/9/2016. Pág.: 200/208).

4. Recurso conhecido e provido.